Tribunal: STF
Processo: HC 204759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Ribeiro da Silva e outros, advogados, em benefício de Valdeci Silveira, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 655.191. O objeto deste é o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n. 5000745-24.2020.8.24.0009.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o juízo da Vara Única da Comarca de Bom Retiro/SC, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente em 18.5.2020. A ele foi imputada a prática do crime de feminicídio e posse de arma de fogo (fl. 2-4, e-doc. 9).
    O acusado foi pronunciado em 29.7.2020, pelos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c § 2º-A, inc. I, c/c § 7º, inc. III, do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03. Na decisão de pronúncia, o juízo processante manteve a custódia cautelar do paciente (fl. 6-9, e-doc. 3).
    3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teve provimento negado. Contra essa decisão foram interpostos embargos de declaração que, em 18.2.2021, foram acolhidos pela Quarta Câmara Criminal, porém, sem modificação do julgado embargado. É a ementa do acórdão:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVOCADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VÍCIO DETECTADO E SANADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO SEGREGADO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE MÉDICO PARTICULAR NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA TAMPOUCO IDENTIFICADA NAS HIPÓTESES DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS” (fl. 5-8, e-doc. 9).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 655.191, indeferida a liminar requerida, em 15.4.2021, pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n. 5000745-24.2020.8.24.0009.
    Requer a defesa, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva do paciente.
    Decido.
    Ao menos em um juízo de cognição sumária, não verifico manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Depreende-se dos autos que o réu foi pronunciado pela suposta prática dos delitos dos arts. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, do Código Penal, e 12 da Lei n. 10.826/2003, negado o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos (fl. 25, grifei):
    [...] para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário, também, estar presente o periculum libertatis – que se revela nos fundamentos da prisão preventiva. A garantia da ordem pública neste feito é traduzida pela gravidade concreta do fato pelo modus operandi, posto que narrado pelas testemunhas que o réu de forma tranquila disparou contra a vítima na frente do filho do casal e saiu do local do fato e após retornou para "terminar o serviço" pois não queria deixar a vítima sofrendo e não deu o "tiro de misericórdia" pois seu filho estava ajoelhado na frente da vítima e implorando para que ele não desse mais nenhum tiro em sua mãe.
    Na hipótese, são idôneos os motivos apontados para fundamentar a prisão, diante da gravidade concreta do crime e da clara periculosidade do agente, pois o feminicídio foi cometido dentro de casa, na presença do filho de casal. Ademais, quando da decretação da preventiva, o magistrado de primeiro grau consignou que "o investigado já deu mostras que irá se furtar a aplicação da lei penal, uma vez que se encontra escondido das autoridades policiais" (fl. 21).
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau acerca do andamento do processo, bem como da situação do acusado. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação” (fl. 10-12, e-doc. 9). 
    5. Contra essa decisão, tem-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade pela ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Os impetrantes narram que “os fatos ocorreram na data de 17 de maio de 2020 na cidade de Alfredo Wagner/SC. No dia seguinte, o paciente APRESENTOU-SE ESPONTANEAMENTE a autoridade policial, onde entregou a arma do crime, colaborando com o esclarecimento dos fatos.
    Logo após, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, com base na gravidade abstrata do crime, mesmo tendo se apresentado junto a autoridade policial, destacando comprovante de residência fixa, trabalho licito e documentos médicos, o magistrado de origem manteve a prisão com base no risco de reiteração criminosa, risco de fuga e pelo risco a ordem pública”. 
    Argumentam que “o PACIENTE POSSUI 56 ANOS, é réu primário e nunca envolveu-se com atividades ilícitas. Pelo que o fato é isolado em seu histórico pessoal, nunca esquivando-se de suas obrigações civis”. 
    Afirmam que “não há motivos atualizados para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo que em toda a fase pré processual, colaborou com o desenrolar da prova até então produzida.
    NÃO HÁ RISCO DE FUGA, posto que entregou-se espontaneamente a autoridade policial logo após os fatos.
    NÃO HÁ INDÍCIOS DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS, posto que entregou a principal prova do crime, o revolver utilizado na execução e consumação do crime.
    NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, posto que o réu é pessoa quase idosa, nunca cometeu outros crimes em sua ficha pessoal, portadora de bons predicados que não podem ser afastados por cometimento de fatos isolados.
    A ORDEM PÚBLICA NÃO ESTÁ ABALADA, sendo que o crime foi cometido há mais de 09 (nove) meses, não havendo qualquer indicativo de que se envolto das mais rigorosas medidas cautelares, poderá sofrer qualquer risco de represálias e etc.
    NÃO HÁ RISCO DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS, sendo que o filho (testemunha) da vítima e do réu, realiza visitas virtuais periódicas ao pai que esta recluso no presidio masculino de Lages/SC, já tendo exposto seu depoimento, tendo sido registrados em vídeo nos autos.
    O PACIENTE NÃO POSSUI REGISTRO DE ANTECEDENTES, pelo que a defesa junta toda a documentação necessária visando demonstrar que o paciente está sendo processado por fato isolado, não merecendo ser afastada a sua presunção de inocência”. 
    Asseveram que “não vislumbra a defesa, na espécie, elementos que indiquem concretamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo que postula a revogação da segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer ao impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para mantença do paciente no ergástulo, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, nos termos do art. 319, parágrafo único, CPP.
    Ainda, alternativamente, a defesa postula pela revogação da prisão preventiva, podendo ser aplicada ao acusado o monitoramento eletrônico, pois Patrícia possui residência fixa no distrito da culpa (e alternativamente), local onde poderá cumprir a prisão domiciliar;
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 6-7, e-doc. 1).
    6. A Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho, em 22.7.2021:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Findo o recesso, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 12). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 655.191.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringindo-se a examinar a medida liminar requerida.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie.
    9. Consta dos autos ter o juízo da Vara Única da Comarca de Bom Retiro/SC decretado a prisão preventiva do paciente em 18.5.2020, nos termos seguintes:
    “Trata-se de representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva de VALDECI SILVEIRA, tendo com base o Inquérito Policial (ofício 038/2020) onde se apura o crime de feminicídio em que foi vítima Nilva Guckert Silveira, fato ocorrido na cidade de Alfredo Wagner em 17/05/2020.
    O Ministério Público manifestou-se no evento 5.
    Os autos vieram para decisão.
    É o necessário relatório.
    É cediço que para a decretação da prisão preventiva faz-se necessário a existência de seus pressupostos e fundamentos (CPP, arts. 311 e 312) aliada a suas hipóteses de cabimento (CPP, arts. 313 e 314).
    Pois bem.
    Constata-se a existência de investigação policial e presente a representação da Autoridade Policial (CPP, art. 311).
    O fumus commissi delicti – que se traduz pela presença da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312, segunda parte) – também foi devidamente demonstrado pela Autoridade Policial, veja-se: representação pela prisão no evento 1, p. 1-4; boletim de ocorrência do evento 1, p. 5-7; termo de depoimento do evento 1, p. 9-10; termo de depoimento do evento 1, p. 12; e termo de depoimento do evento 1, p. 13.
    Ainda, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário, também, estar presente o periculum libertatis que se revela nos fundamentos da prisão preventiva, quais sejam a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312, primeira parte), bem como no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    No presente caso, encontram-se 3 (três) fundamentos: garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    A garantia da ordem pública se consubstancia na gravidade concreta do delito, posto que o feminicídio foi cometido dentro de casa na presença do filho de casal, ou seja, mesmo a presença do filho do casal não foi causa para impedir que o autor matasse a vítima.
    A conveniência da instrução criminal está presente, porquanto a testemunha presencial é o filho do casal e uma sobrinha do autor dos fatos que podem, caso o investigado fique em liberdade, sentirem ameaçados pelo seu pai e tio que, inclusive, tem ascendência hierárquica sobre eles.
    Por fim, a aplicação da lei penal é assegurada, pois o investigado já deu mostras que irá se furtar a aplicação da lei penal, uma vez que se encontra escondido das autoridades policiais.
    No que tange a existência do requisito objetivo (CPP, 313), verifica-se que a hipótese de cabimento da prisão preventiva aplicável ao presente caso é a descrita no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    Desta forma, presentes todos os requisitos da prisão preventiva.
    De outro lado, inviável, por ora, a substituição da prisão por medidas cautelares (CPP, art. 319), em virtude dos fundamentos da prisão preventiva estarem presentes.
    Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de VALDECI SILVEIRA” (fl. 2-4, e-doc. 9).
    Em 29.7.2020, o réu foi pronunciado pelos crime tipificados no art. 121, § 2º, incs. I, IV e VI, c/c § 2º-A, inc. I, c/c § 7º, inc. III, do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03. O juízo processante manteve a custódia cautelar, consignando:
    “(...) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto presentes os requisitos da prisão preventiva. Em análise aos autos, constata-se a inexistência de qualquer elemento superveniente que venha afastar a garantia da ordem pública. Isso porque, diante do que se extrai dos autos, não se tem dúvida acerca da necessidade na segregação do réu, a fim de garantir a ordem pública. É cediço que para a decretação da prisão preventiva fazse necessário a existência de seus pressupostos e fundamentos, aliada a suas hipóteses de cabimento. Os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva encontram-se disciplinados nos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, sendo que os artigos 313 e 314, também do Código de Processo Penal, apresentam as hipóteses de cabimento. Assim, passa-se à análise dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. O primeiro deles, o fumus commissi delicti – que se traduz pela presença da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria – foi devidamente demonstrado nos autos, tanto que, nesta oportunidade, o réu restou pronunciado. Diante do que foi informado, está caracterizada a presença da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti). Ainda, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário, também, estar presente o periculum libertatis – que se revela nos fundamentos da prisão preventiva. A garantia da ordem pública neste feito é traduzida pela gravidade concreta do fato pelo modus operandi, posto que narrado pela testemunhas que o réu de forma tranquila disparou contra a vítima na frente do filho do casal e saiu do local do fato e após retornou para "terminar o serviço" pois não queria deixar a vítima sofrendo e não deu o "tiro de misericórdia" pois seu filho estava ajoelhado na frente da vítima e implorando para que ele não desse mais nenhum tira em sua mãe. No que tange a existência do requisito objetivo, verifica-se que a hipótese de cabimento da prisão preventiva para o presente caso é a descrita no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal – crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Destarte, preenchido, também, o requisito objetivo da prisão preventiva do réu. Portanto, presentes estão todos os requisitos legais à prisão preventiva. Por fim, havendo motivos à segregação cautelar, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal autoriza a prisão por flagrante ou decorrente de ordem de autoridade judicial, em seu artigo 5º, inciso LXI, sendo certo, também, que admite a manutenção da prisão cautelar, quando a lei não admitir a liberdade provisória (CF, art. 5º, inc. LXVI). Além disso, presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a lei não admite liberdade provisória mediante fiança (CPP, arts. 321 e 322). De outro lado, a liberdade provisória sem fiança também não se mostra legalmente cabível no caso, eis que presentes, de forma segura, os motivos à prisão preventiva (CPP, art. 324, inc. IV, c/c art. 312). Ainda, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares (CPP, art. 319), em virtude do resguardo à manutenção da ordem pública(...)” (fl. 6-9, e-doc. 3)
    10. No voto condutor do acórdão, com a manutenção da prisão preventiva do paciente, julgado em 18.2.2021, o Desembargador Alexandre D’Ivanenko assentou: 
    “(..) No caso em exame, verifica-se que o Embargante opôs os presentes embargos de declaração indicando a ocorrência de omissão no acórdão (Evento 15), mais especificamente por conta de suposta ausência de manifestação judicial a respeito de dois pedidos formulados nas razões do recurso em sentido estrito, quais sejam: 1) a revogação da prisão preventiva; 2) autorização para ingresso de médico na unidade prisional onde o recorrente está segregado.
    Examinando os autos, percebe-se que efetivamente tais tópicos não receberam a devida análise do Órgão Judicial e, por isso, a omissão deve ser sanada nos termos abaixo.
    1 Pedido expresso formulado em sede de recurso em sentido estrito, para revogar a prisão preventiva do embargante
    Como visto, a decisão recorrida, além da pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal Popular, também manteve a segregação cautelar, sob os seguintes fundamentos:
    (...)
    Disso, observa-se que a fundamentação para manutenção da prisão preventiva do acusado está calcada em elementos concretos, idôneos e proporcional, sem a ocorrência de fato novo noticiado nos autos.
    De efeito, ao acusado, ora embargante, está sendo imputada a prática de crime hediondo e a partir dos elementos indiciários e probatórios anexados aos autos é plausível a segregação cautelar, por garantia da ordem pública.
    Ademais, contra a prisão preventiva foram impetrados dois habeas corpus (autos ns. 5012957.07.2020.8.24.0000 e 5012635-84.2020.8.24.0000), sendo um dele decidiu não conceder a ordem e o outro nem sequer foi conhecido, respectivamente.
    Nessa linha, não há ilegalidade na decisão de pronúncia que manteve a custódia diante da ausência de novos fundamentos, uma vez que "releva o fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que, não havendo alterações do quadro fático, seria incongruente a revogação da prisão" (RHC n. 90.797/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. Em 5-4-2018, DJe 13-4-2018) 
    De outro giro, importante salientar que o fato de o indiciado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva (vide HC 297.256/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. em 25-11-2014 e RHC 44.212/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 25-2-2014).
    Portanto, a respeito da revogação da prisão preventiva, necessário sanar a omissão para negar provimento ao recurso em sentido estrito também nesse ponto, mantendo-se, por seus fundamentos, a segregação cautelar do acusado (...)” (fl. 5-9, e-doc. 9). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Como realçado na decisão de pronúncia que manteve a custódia preventiva do paciente, “o réu de forma tranquila disparou contra a vítima na frente do filho do casal e saiu do local do fato e após retornou para ‘terminar o serviço’ pois não queria deixar a vítima sofrendo e não deu o ‘tiro de misericórdia’ pois seu filho estava ajoelhado na frente da vítima e implorando para que ele não desse mais nenhum tira em sua mãe”.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 18.11.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    Em caso similar, já decidi monocraticamente:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 186.952, decisão monocrática de minha lavra, DJe 24.6.2020)
    12. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    No mesmo sentido, “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se recomenda seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.
    Não há o que se determinar superando-se a instância competente.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora